Tribunal: STJ
Processo: 0006104-02.2019.8.26.0597
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2436350 - SP (2023
/0289303-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: MITUO TAKAHASI
ADVOGADO
: IVAN RAFAEL BUENO - SP232412
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RONALDO DA SILVA ALVES
ADVOGADO
: LUCAS MOISÉS GARCIA FERREIRA - SP266955
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar ou
corrigir decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme
dispõe o art. 619 do CPP.
2. O acórdão embargado posicionou-se de forma clara, ao decidir que a
falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do art.
1.021, § 1o, do CPC/15 e do óbice contido na Súmula 182/STJ,
aplicável por analogia.
3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, mostra-se incompatível com a
presente via recursal.
4. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de
prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais,
sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal
Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48401239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:46
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 180955b6-4915-4088-89c0-d75633c6ee2a

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48401239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:46
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 180955b6-4915-4088-89c0-d75633c6ee2a

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2436350 - SP (2023
/0289303-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: MITUO TAKAHASI
ADVOGADO
: IVAN RAFAEL BUENO - SP232412
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RONALDO DA SILVA ALVES
ADVOGADO
: LUCAS MOISÉS GARCIA FERREIRA - SP266955
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar ou
corrigir decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme
dispõe o art. 619 do CPP.
2. O acórdão embargado posicionou-se de forma clara, ao decidir que a
falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do art.
1.021, § 1o, do CPC/15 e do óbice contido na Súmula 182/STJ,
aplicável por analogia.
3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, mostra-se incompatível com a
presente via recursal.
4. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de
prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais,
sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal
Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo regimental.
Sustenta o embargante que "existe uma flagrante omissão sobre a violação ao
art. 157, '
', do CPP" (e-STJ fl. 1890), e, "Ao deixar de analisar ponto importante e
caput
suscitado nas razões de agravo regimental, o acórdão embargado violou o princípio
constitucional da proteção judicial efetiva (CF, art. 5o, XXXV)" (e-STJ fl. 18941), razão
pela qual requer o acolhimento dos embargos para dar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA48400846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:22:02
Código de Controle do Documento: fe996105-dec4-40b8-b691-a38676e691b9

Apresentada impugnação pelo Ministério Público pelo não acolhimento dos
embargos (e-STJ fls. 1903/1904).
É o relatório.
VOTO
Não existem vícios a serem sanados no acórdão embargado.
Os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar ou corrigir
uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o art. 619 do
Código de Processo Penal.
O acórdão embargado, ao analisar o tema, posicionou-se de forma clara,
adequada e suficiente no sentido de que "A falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos
termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/15 e do óbice contido na Súmula 182/STJ, aplicável
por analogia".
Dessa forma, por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte
embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, mostra-se incompatível com a via recursal.
Por fim, é vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de
prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida
de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da
Constituição Federal.
Com essas considerações,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA48400846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:22:02
Código de Controle do Documento: fe996105-dec4-40b8-b691-a38676e691b9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0289303-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.436.350 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00032641920198260597 0003264192019826059700061040220198260597
00061040220198260597 0006104022019826059750001 20190000358358
20220000471448 20220000599436 22287662120188260000
32641920198260597 3264192019826059700061040220198260597
61040220198260597 6104022019826059750001
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RONALDO DA SILVA ALVES
ADVOGADO
: LUCAS MOISÉS GARCIA FERREIRA - SP266955
AGRAVANTE
: MITUO TAKAHASI
ADVOGADO
: IVAN RAFAEL BUENO - SP232412
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Contra a Administração da Justiça - Falso testemunho ou
falsa perícia
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MITUO TAKAHASI
ADVOGADO
: IVAN RAFAEL BUENO - SP232412
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RONALDO DA SILVA ALVES
ADVOGADO
: LUCAS MOISÉS GARCIA FERREIRA - SP266955
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542212551113119098=40@
2023/0289303-6 - AREsp 2436350 Petição : 2025/0049401-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48323309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:43:30
Código de Controle do Documento: B3B38CE4-166F-449F-9639-BD84A7583A61